Tribunal: TJSP
Processo: 0003966-62.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0003966-62.2020.8.26.0521, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante OSEIAS NASCIMENTO DE LIMA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003966-62.2020.8.26.0521 - Voto no 51273
2
Voto no 51273
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003966-62.2020.8.26.0521
Comarca: SOROCABA - (Processo no 0003966-62.2020.8.26.0521)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: OSEIAS NASCIMENTO DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL, POIS SE
TRATA DE REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO –
DECISÃO ESCORREITA – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL, DADA PELA LEI 13.964/2019 – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
OSÉIAS NASCIMENTO DE LIMA, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR10 da comarca de SOROCABA, da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo,
nos autos da Execução no 0002321-36.2019.8.26.0521, que
indeferiu o seu pedido de retificação de cálculo, com base na Lei
no 13.964/2019 e a consequente progressão de regime (fls. 29).
O agravante é reincidente e incorreu nos artigos
157, § 2o, inciso II, e artigo 213 do Código Penal (fls. 21/22).
Alega que não é reincidente “específico” e por
isso deve ser aplicada a lei mais benéfica, retroativamente,
aplicando-se a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003966-62.2020.8.26.0521 - Voto no 51273
3
progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei
de Execução Penal (fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 33/35), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 36, manifestando-se a
douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Lúcia Menezes Vieira,
pelo desprovimento do recurso (fls. 48/52).
É o relatório.
O agravante descontava pena total de 10 (dez)
anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, com
término previsto para 11.02.2027 (fls. 20).
Depois de descontar 2/5 (dois quintos da pena)
e obter atestado de “bom” comportamento carcerário (fls. 19),
ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto.
O pleito foi indeferido, com inteira razão.
O reincidente em crime doloso, condenado por
delito de natureza hedionda, praticado após a edição da Lei n.o
11.464, de 28 de março de 2007, que conferiu nova redação
artigo 2o, da Lei n.o 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) deve
descontar 3/5 (três quintos) de sua pena, para progredir de
regime, o que se dará somente em 20.09.2022, conforme cálculo
de penas.
Ora, por óbvio que, para o sentenciado
reincidente, independente da natureza dos delitos antes
cometidos, deve ser exigido maior lapso de cumprimento de
expiação para fins de progressão e demais benefícios.
Nesse sentido, observa-se que o artigo 2o, § 2o,
da Lei no 8.072/90, alterado pela Lei no 11.464/2007, e
posteriormente, pela Lei no 13.769/2018, previa a necessidade
do cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
sentenciado
fosse
primário,
ou
3/5
(três
quintos),
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003966-62.2020.8.26.0521 - Voto no 51273
4
reincidente.
Ocorre que esses dispositivos foram revogados
com a edição da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da
LEP e as frações foram equiparadas a 40% (quarenta por cento)
e 60% (sessenta por cento), a saber:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (...)”
Por isso, não é possível acolher a interpretação
sugerida pelo combativo Defensor, de que o mesmo critério deve
ser aplicado para o condenado por crime hediondo, seja
reincidente “simples” ou primário, ou seja, ambos progrediriam
de regime ao atingir 40% (quarenta por cento), ressalvando-se,
apenas, o reincidente “específico”.
Haveria aí ofensa ao princípio da isonomia
material
(art.
5o,
caput,
da
Constituição
Federal),
proporcionalidade e individualização das penas.
Afora isso, equiparar as situações seria, na
verdade, desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador
acerca da reprovabilidade do delito e dever de individualizar
cada caso concreto.
Neste
sentido,
destacam-se
diversos
julgamentos desta Corte de Justiça. Entre eles: “Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003966-62.2020.8.26.0521 - Voto no 51273
5
Execução Penal Progressão de Regime Prisional Cálculo de
Penas Exigência do Cumprimento de 3/5 Alegação Defensiva
de que o sentenciado não é reincidente específico na prática de
crime hediondo
Irrelevância
A Lei 13.964/2019 não faz
distinção entre reincidência comum ou específica Recurso não
provido” (Agravo em Execução 0002060-37.2020.8.26.0521,
Relator o eminente Desembargador WILLIAN CAMPOS, julgado
em 13.05.2020).
Mais recente: “Retificação de cálculo para
progressão de regime - Pedido de aplicação de 40% da pena para
progressão Descabimento - Ausência requisito objetivo Crime
Hediondo
Reincidência
Art. 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que
não faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%)
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0004412-25.2020.8.26.0502,
Relator
o
Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado em 03 de agosto de 2020).
Sendo assim, não prospera o inconformismo
defensivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator